Tribunal: TJMT
Processo: 0001458-90.2018.8.11.0082
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001458-90.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NO ORDENAMENTO TERRITORIAL, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. DESPROVIMENTO DO RECURSO E RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação civil pública para condenar o Município à elaboração de Plano de Intervenção Ambiental e Urbanística, à implementação de Plano de Ação para o Saneamento Integrado, ao início da execução das medidas de recuperação de Área de Preservação Permanente localizada nas imediações do Córrego do Caju e de nascente adjacente, à abstenção de conceder novas autorizações para ocupação da área protegida e ao exercício do poder de polícia para impedir novas invasões, sob pena de multa diária.

2.

O Município alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem realização de prova pericial. No mérito, sustentou ausência de responsabilidade direta pelos danos ambientais, aplicação da Súmula 652/STJ, violação aos princípios da reserva do possível, da proporcionalidade e da separação dos poderes, além da necessidade de revisão dos prazos e das astreintes.

3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem realização de prova pericial; (ii) saber se o Município responde pelas obrigações de recuperação ambiental decorrentes de sua omissão no planejamento urbano, fiscalização ambiental e saneamento básico; (iii) saber se a Súmula 652/STJ afasta a condenação imposta; (iv) saber se as obrigações determinadas violam os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes; e (v) saber se os prazos fixados e a multa cominatória são proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não houve cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito observou os arts. 355, I, e 370 do CPC, diante da suficiência da prova documental. Além disso, o próprio Município dispensou expressamente a produção de outras provas, operando-se a preclusão lógica quanto à posterior alegação de necessidade de perícia.

4.

A responsabilidade do Município decorre de seus deveres constitucionais de proteção ambiental, ordenamento territorial, fiscalização do uso do solo urbano e implementação de políticas públicas de saneamento. A degradação ambiental e a omissão administrativa foram demonstradas pelo conjunto probatório e não foram efetivamente controvertidas.

5.

A Súmula 652/STJ não impede a imposição de obrigações próprias ao ente municipal quando decorrentes de competências constitucionais e legais autônomas, relacionadas ao planejamento urbano, à fiscalização ambiental e ao saneamento básico.

6.

A alegação genérica de limitação orçamentária não comprova impossibilidade material de cumprimento das determinações judiciais. A sentença não substitui a atividade administrativa, mas assegura o cumprimento de deveres previamente impostos pela CF/1988 e pela legislação ambiental, preservando margem de discricionariedade quanto às soluções técnicas.

7.

Os prazos fixados para elaboração dos planos e início das medidas são compatíveis com a complexidade das providências determinadas. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se adequada à finalidade coercitiva e poderá ser revista na fase de cumprimento de sentença, se demonstrada excessividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível desprovida. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental é suficiente e a própria parte dispensa a produção de prova pericial. 2. O Município responde pelas obrigações de recuperação ambiental decorrentes de sua omissão no planejamento urbano, fiscalização ambiental e implementação de políticas públicas de saneamento. 3. A Súmula 652/STJ não impede a imposição de obrigações decorrentes de competências constitucionais próprias do ente público. 4. A reserva do possível exige demonstração concreta da impossibilidade de cumprimento da obrigação e não afasta, por si só, o dever de proteção ambiental. 5. São legítimos os prazos e as astreintes fixados para assegurar o cumprimento de obrigações de recuperação ambiental, quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, VIII, e 225; CPC, arts. 355, I, 370 e 537, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à elaboração e apresentação de Plano de Intervenção Ambiental e Urbanística destinado à recuperação da Área de Preservação Permanente do Córrego do Caju e da nascente adjacente, à implementação de Plano de Ação para o Saneamento Integrado da área, ao início da execução das obras previstas, à abstenção de conceder novas licenças ou autorizações na área de preservação permanente e ao exercício efetivo do poder de polícia para impedir novas invasões, fixando multa diária para a hipótese de descumprimento.

O Município de Cuiabá interpõe recurso sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito, com o indeferimento da produção de prova pericial, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Afirma que a realização de perícia técnica seria indispensável para aferir a extensão e a natureza da degradação ambiental, a viabilidade técnica das medidas impostas, o nexo causal entre a conduta do Município e os danos apontados, bem como os custos necessários à execução das obrigações fixadas na sentença.

Assevera que a sentença atribuiu, de forma equivocada, responsabilidade direta ao Município pelos danos ambientais, sustentando que a degradação decorre de atos praticados por terceiros e da ocupação histórica consolidada da área.

Argumenta que, à luz da Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça, eventual responsabilidade da Administração Pública possui natureza solidária, porém de execução subsidiária, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade primária pelas medidas de recuperação ambiental.

Afirma que as obrigações impostas violam os princípios da reserva do possível, da proporcionalidade e da separação dos poderes, por consistirem em determinações genéricas, de elevada complexidade técnica e financeira, incompatíveis com a realidade administrativa e orçamentária do ente público.

Sustenta a irrazoabilidade dos prazos fixados para elaboração dos planos, início das obras e cumprimento das obrigações, bem como da multa cominatória estabelecida, defendendo a necessidade de sua revisão.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial; subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, adequar as obrigações impostas, ampliar os prazos fixados para cumprimento das determinações e reduzir o valor das astreintes.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, a suficiência do conjunto probatório documental, a responsabilidade do Município pela omissão no planejamento, fiscalização e controle da ocupação do solo urbano, a inaplicabilidade da reserva do possível ao caso concreto e a razoabilidade dos prazos e da multa cominatória, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A Ação Civil Pública ajuizada tem por objeto a responsabilização do ente municipal pelos danos ambientais verificados em Área de Preservação Permanente (APP) localizada nas imediações do Córrego do Caju e de nascente adjacente situada no bairro CPA II, em Cuiabá/MT, bem como a implementação de medidas voltadas à recuperação ambiental da área degradada e à adequação da infraestrutura urbana e sanitária da região.

Na inicial é narrado que, conforme investigado no Inquérito Civil Público n. 000536-005/2007, a área de APP vem sofrendo, ao longo dos anos, intenso processo de degradação ambiental decorrente de ocupações irregulares, supressão de vegetação nativa, aterramentos, lançamento de esgoto in natura e disposição inadequada de resíduos sólidos.

Após a contestação do Município, houve juntada de documentos, a realização de audiências de tentativa de autocomposição perante o CEJUSC-Ambiental, o saneamento do feito e a apresentação de memoriais pelas partes.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos.

I – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O Município de Cuiabá sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de prova pericial, teria configurado cerceamento do direito de defesa, porque a perícia seria imprescindível para aferição da extensão do dano ambiental, da viabilidade técnica das medidas impostas, do nexo causal e dos custos de implementação das obrigações fixadas.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão controvertida puder ser solucionada com base na prova documental produzida, revelando-se desnecessária a dilação probatória.

Por sua vez, o art. 370 do mesmo diploma processual confere ao magistrado, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, observa-se que a decisão saneadora fundamentou adequadamente a opção pelo julgamento antecipado, consignando que o extenso conjunto documental constante dos autos — composto por relatórios técnicos elaborados pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, pareceres da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, levantamentos fotográficos, documentos urbanísticos e elementos produzidos pelo próprio Município — era suficiente para o deslinde da controvérsia.

Destaca-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir e o Município manifestou a suficiência da prova documental existente nos autos, e expressamente dispensou a realização de qualquer outra prova:
“...

sendo desnecessária a produção de quaisquer outras provas além daquelas já colacionadas pela municipalidade nos autos, salvo se Vossa Excelência entender relevante para o deslinde da controvérsia
.”

Tal circunstância impede que, apenas em sede recursal, sustente a imprescindibilidade de prova cuja produção deixou voluntariamente de requerer no momento processual oportuno. Aliás, expressamente dispensou.

Incide, na hipótese, a preclusão lógica, decorrente da adoção de comportamento processual incompatível com a pretensão posteriormente deduzida.

Destaca-se que após a manifestação das partes, que expressamente dispensaram a realização de outras provas, o juízo de primeiro grau proferiu decisão saneadora, dispensando a realização de outras provas e intimando as partes para apresentarem suas razões finais.

O Município Apelante apresentou razões finais, nas quais não postulou pela produção de prova pericial, não se insurgiu contra o julgamento antecipado.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

II – Mérito

No mérito, a existência da degradação ambiental não constituiu ponto efetivamente controvertido, pois em nenhum momento o Município negou a ocupação irregular da Área de Preservação Permanente, a existência de lançamento de efluentes sanitários, a supressão de vegetação ou a necessidade de intervenção ambiental.

Sua resistência incidiu sobre a imputação de responsabilidade jurídica, sobre a extensão de seus deveres administrativos e sobre a forma de implementação das medidas pretendidas pelo Ministério Público.

Contudo, a responsabilização do ente municipal pelas obrigações de recuperação ambiental e de saneamento impostas na sentença, diante da degradação constatada na Área de Preservação Permanente do Córrego do Caju e de nascente adjacente situada no Bairro CPA II, decorre das atribuições de preservação do meio ambiente.

A Constituição Federal atribui ao Poder Público, em todas as suas esferas, o dever de proteger e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), incumbindo especificamente aos Municípios promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII).

Não se trata de mera faculdade administrativa, mas de dever constitucional de atuação.

Foi demonstrado que se consolidou ocupação irregular em área ambientalmente protegida, acompanhada de supressão de vegetação, lançamento de esgoto in natura, disposição inadequada de resíduos sólidos e comprometimento das funções ecológicas da APP.

Esses fatos são corroborados por diversos relatórios técnicos constantes dos autos e sequer foram negados pelo Município.

A alegação de que os danos decorreram exclusivamente da atuação de particulares não afasta sua responsabilidade.

A omissão administrativa em exercer o poder de polícia ambiental, impedir ocupações ilegais, fiscalizar o uso do solo e implementar políticas públicas de saneamento constitui causa juridicamente relevante para a configuração da responsabilidade estatal.

Nesse aspecto, a Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo Apelante, não conduz à conclusão pretendida.

O referido enunciado estabelece que a responsabilidade civil da Administração Pública por omissão no dever de fiscalização possui natureza solidária, porém de execução subsidiária.

Entretanto, isso não significa que o Poder Público somente possa ser demandado após o exaurimento das medidas dirigidas contra particulares, tampouco impede que lhe sejam impostas obrigações próprias decorrentes de seus deveres constitucionais de planejamento urbano, proteção ambiental e prestação dos serviços públicos de saneamento.

Na hipótese dos autos, a condenação não decorre exclusivamente da omissão fiscalizatória, mas também do descumprimento de competências administrativas próprias do Município relacionadas ao ordenamento territorial, ao controle da ocupação urbana e à implementação da política pública de saneamento básico.

As obrigações impostas na sentença correspondem justamente ao exercício dessas competências institucionais.

Também não prospera a alegação de ofensa aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma abstrata, exigindo demonstração objetiva da impossibilidade material ou financeira de cumprimento da obrigação.

No caso, o Município limitou-se a formular alegações genéricas sobre restrições orçamentárias, sem apresentar elementos concretos aptos a comprovar absoluta impossibilidade de implementação gradual das medidas determinadas.

Além disso, a sentença não substituiu o administrador público na formulação das políticas públicas.

Ao contrário, preservou significativa margem de discricionariedade administrativa ao determinar a elaboração de Plano de Intervenção Ambiental e Urbanística, permitindo ao próprio Município definir, mediante critérios técnicos, as soluções mais adequadas para recuperação da área, inclusive considerando o projeto do Parque Linear já existente.

A atuação jurisdicional restringiu-se a assegurar a concretização de deveres previamente impostos pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.

No que se refere aos prazos estabelecidos na sentença para elaboração dos planos e início das medidas, são compatíveis com a complexidade das providências determinadas e não exigem a imediata conclusão das obras, prevendo, inclusive, cronograma físico-financeiro a ser apreciado na fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, o prazo de 180 dias para elaborar o Plano

de Intervenção Ambiental e Urbanística é razoável e plenamente possível de ser cumprido, pois se trata apenas do plano de medidas a serem realizadas.

Destaca-se que a sentença determina o início da execução das obras e medidas previstas neste plano de intervenção apenas seis meses após a sua aprovação.

Com isso, o Município tem prazo de seis meses para elaborar o plano e, após sua aprovação, mais seis meses para iniciar a sua execução.

Não há qualquer irrazoabilidade em tais prazos.

A determinação de articular, executar e fiscalizar o saneamento integrado da área em180 dias, também se mostra razoável, tendo em vista que as medidas determinadas neste item) são medidas mínimas de saneamento, que deveriam ter sido executadas há muito tempo.

Também as astreintes fixadas para o caso de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, revelam-se proporcionais, adequadas à finalidade coercitiva e plenamente passível de revisão futura, caso demonstrada eventual excessividade na fase executiva, conforme autoriza o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem majoração de honorários na fase recursal, tendo em vista que não foram fixados na origem, por se tratar de Ação Civil Pública.

Em reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026